Tribunal: TJBA
Processo: 8048501-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048501-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: APARECIDO DA SOLEDADE SILVA Advogado(s): ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES, GABRIEL FERNANDES MANGABEIRA AGRAVADO: MATEUS DA SILVA ALMEIDA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aparecido da Soledade Silva contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública da Comarca de Guanambi/BA, que, nos autos de ação indenizatória por danos morais e materiais cumulada com pedido de pensão alimentícia, deferiu a tutela provisória para fixar pensão mensal provisória de 35,5% do salário-mínimo em favor dos Agravados, filhos do falecido, vítima de atropelamento. II. Questão em discussão. O cerne da controvérsia consiste na análise da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, que fixou pensão alimentícia provisória, considerando a responsabilidade civil do Agravante pelo acidente e a dependência econômica dos Agravados. III. Razões de decidir. O deferimento da tutela provisória está fundamentado no boletim de ocorrência que atribui ao Agravante responsabilidade pelo atropelamento, agravada por sua suposta conduta de embriaguez e fuga do local do acidente. A dependência econômica dos Agravados em relação ao genitor falecido é presumida, conforme jurisprudência consolidada e o art. 948, II, do Código Civil. O periculum in mora está evidenciado pela necessidade urgente de garantir o sustento dos Agravados, dada a precariedade financeira decorrente da morte do genitor. O percentual fixado de 35,5% do salário-mínimo é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando afronta à subsistência do Agravante. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de fixação de alimentos provisórios em casos de responsabilidade civil por morte de genitor, até ulterior apuração do mérito (REsp 1.113.889/RS). A decisão recorrida possui caráter provisório, podendo ser revista após a instrução probatória. IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "São devidos alimentos provisórios a filhos menores em decorrência de morte de genitor atribuída à conduta ilícita do Agravante, mediante demonstração da probabilidade do direito e da necessidade de subsistência." "O percentual fixado em 35,5% do salário-mínimo atende ao princípio da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 948, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.113.889/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; Súmula 490 do STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8048501-91.2024.8.05.0000, em que figuram como parte Agravante APARECIDO DA SOLEDADE SILVA e partes Agravadas (Y.V.M.S.A. e F.S.A), representados por ANTÔNIO GERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, e MATEUS DA SILVA ALMEIDA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, nos termos do voto do eminente Relator. LBA1